Tribunal: TJMT
Processo: 1015443-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Recursos Inominados: 1015443-56.2021.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrentes: WILSON GOMES ESCORCIO e MULTI SOM - ESCAPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA
Recorridos: WILSON GOMES ESCORCIO e MULTI SOM - ESCAPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06-10/03/2023
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ALARME E SENSOR DE RÉ. COMPROMETIMENTO DA PARTE ELÉTRICA D VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA AUTORA.
1. Trata-se de ação interposta por WILSON GOMES ESCORCIO pleiteando indenização por danos materiais, lucros cessantes e morais em razão dos fatos que seguem.
2. Que a) em 10/12/2020 o Recorrente/Recorrido WILSON GOMES ESCORCIO se diligenciou a loja Recorrente/Recorrida MULTI SOM - ESCAPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA para instalar alarme e sensor de ré em seu veículo (Hundai/HB20, ano/modelo: 2020/2021, placa RAO6A84), conforme cupom fiscal ID 138811826; b) que posteriormente o carro passou a apresentar luzes de alerta no painel de direção, conforme imagem que segue na exordial, e, diante da insistência procurou a concessionária para verificar o problema; c) após vistoria o laudo/ordem de serviço da concessionária indicava que as falhas apresentadas seriam derivadas da instalação temerária dos equipamentos de alarme e sensor de ré, que obrigou o Recorrente/Recorrido WILSON GOMES ESCORCIO a substituir o chicote elétrico principal, chicote elétrico dianteiro e conjunto de chicote do piso conforme Ordem de Serviço ID 138811820; d) que o veículo precisou ficar retido na concessionária por 28 (vinte e oito) dias para realizar o conserto; e) que nesse lapso o Recorrente/Recorrido WILSON GOMES ESCORCIO que a época dos fatos exercia a função de uber ficou sem auferir ganhos para sua subsistência, bem como necessitou desembolsar R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a realização do conserto e troca das peças indicadas.
3. Não há se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o princípio da persuasão racional autoriza o juiz a solucionar a lide que lhe é posta de acordo com os fundamentos que entende pertinente, sejam eles fáticos e/ou jurídicos (CPC, art. 371). Ressalta-se que o artigo 93, IX, da CF/88 e o artigo 489 do CPC não determinam que o juiz esgote a matéria discorrendo sobre as teses jurídicas apresentadas pelas partes, bastando que apresente os fundamentos, ainda que sucintos, de sua convicção.
4. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia, sobretudo por ter sido acatado o pedido de audiência de instrução e julgamento, a resolução da LIDE não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.
5. Ademais, não há se falar em cerceamento de defesa em razão de suposta parcialidade do juiz leigo que dirigiu a audiência de instrução e julgamento, pois, o simples fato do profissional ter conhecimentos rasos sobre a matéria em questão não induz a sua parcialidade na resolutiva do mérito, bem como em análise ao ato não restou demonstrada nenhuma irregularidade e/ou situação ensejadora de prejuízo as partes.
6. Destarte, acerca da alegação de incompetência do juízo face a necessidade de elaboração de prova pericial, necessário ponderar que é perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.
7. Superadas as questões preliminares, no que concerne ao mérito as provas produzidas nos autos corroboram com a tese firmada na exordial, notadamente considerando a declaração que consta na Ordem de Serviço da concessionária, bem como a ausência de informação da insistência da falha mecânica após a substituição dos “chicotes” danificados pela falta de perícia na instalação do equipamento de alarme e sensor de ré.
8. Pois bem. Embora esforço argumentativo da Recorrente/Recorrida MULTI SOM - ESCAPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA no sentido de que não há evidencias a correlação entre o serviço por ela prestado e as falhas apresentadas no veículo, posteriormente, necessário elucidar que o veículo após apresentação das falhas fora enviado a autorizada da fabricante (concessionária) para verificar a “pane”, de forma que é no mínimo temeroso descartar os laudos emitidos por profissionais treinados e que prestam serviços em lojas autorizadas.
9. Bem ainda as substituições realizadas no conserto do veículo estão todas relacionadas com o circuito utilizado para abastecer os circuitos internos do veículo, bem ainda as fotos colacionadas na exordial tornam visíveis as várias “emendas” feitas na fiação/chicotes.
10. Muito embora a Recorrente/Recorrida MULTI SOM - ESCAPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA impugne as imagens, alegando que as mesmas poderiam ser extraídas da rede mundial de computadores, é razoável trazer a baila que o laudo fornecido pelo mecânico da autorizada da fabricante do veículo já seria suficiente para comprovar a falha na prestação de serviços, muito embora as fotos alinham-se com a situação fática exposta.
11. Demais disso, embora a Recorrente/Recorrida MULTI SOM - ESCAPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA mencione que realizou a instalação observando as indicações do manual de instalação dos dispositivos (alarme e sensor de ré) não comprovou sua assertiva, primeiro pelo fato de que o manual juntado aos autos está ilegível e segundo que na audiência de instrução quando foi oportunizado maiores esclarecimentos sobre o assunto nada aprofundado foi exposto.
12. É pressuposto fundamental para o ressarcimento dos danos materiais – nele inseridos os lucros cessantes postulados – que a parte faça prova do dano, demonstrando a diminuição patrimonial e os lucros que deixou de auferir, sem os quais a indenização pleiteada não pode ser concedida.
13. No que concerne ao valor gasto no conserto do veículo os danos materiais restaram comprovados, consoante notas fiscais acostadas à exordial.
14. Por sua vez, é cediço que os lucros cessantes compreendem como tudo aquilo que a parte deixou de lucrar, sendo certo que há necessidade de comprovação do efetivo prejuízo.
15. Os documentos colacionados no ID 138811804, que se referem a extrato de ganhos diários no aplicativo de transporte UBER, indicam que em 28 (vinte e oito) dias – janeiro/fevereiro - o Recorrente/Recorrido WILSON GOMES ESCORCIO fez uma média diária de ganhos no valor de R$ 234,54 (duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), bem ainda comprova que como narrado na exordial o respectivo desenvolve a atividade de motorista de aplicativo de transporte com periodicidade.
16. A par dessas premissas, a média diária multiplicada pelo lapso temporal que o veículo ficou retido para conserto totaliza a importância de R$ 6.547,12 (seis mil quinhentos e quarenta e sete reais e doze centavos), portanto tal valor deverá ser pago ao Recorrente/Recorrido WILSON GOMES ESCORCIO a título de lucros cessantes.
17. Nestas circunstâncias, considerando a precariedade do serviço prestado, que motivou uma reparação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em um veículo recém adquirido (zero quilometro), bem como comprometeu a garantia do bem e a segurança do condutor, visto que os avisos de freio ABS e Controle de Estabilidade foram acionados, indicando que os respectivos poderiam apresentar falhas, por obvio que o proprietário sofreu abalo dano moral.
18. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
19. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
20. Sentença parcialmente reformada.
21. Recursos conhecidos e provido o do Recorrente/Recorrido WILSON GOMES ESCORCIO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015443-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILSON GOMES ESCORCIO - CPF: 271.057.843-34 (RECORRENTE), MAISA PIRES VIDAL - CPF: 036.967.351-40 (ADVOGADO), MULTI SOM - ESCAPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 00.223.623/0001-23 (RECORRIDO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023